Tribunal: TJSP
Processo: 2105671-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS – Demanda visando afastar a cobrança do ICMS na prestação dos serviços de fabricação de banheiros pré-moldados e entregues na obra da contratante – Alegação de incidência do ISS – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Cabimento – Fabricação de pré-moldados sob regime de empreitada, montados em edificação específica, situação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS – Demanda visando afastar a cobrança do ICMS na prestação dos serviços de fabricação de banheiros pré-moldados e entregues na obra da contratante – Alegação de incidência do ISS – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Cabimento – Fabricação de pré-moldados sob regime de empreitada, montados em edificação específica, situação em que, aparentemente, não incide o ICMS – Presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora – Perigo na demora que se mostra evidente diante do prejuízo à atividade empresarial da agravante, de difícil recomposição a posteriori – Reforma da r. decisão agravada – Recurso provido.